Tribunal: STF
Processo: RE 108996
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-09
Data de publicação: 1986-06-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279.
NÃO HÁ COMO EXAMINAR A QUESTÃO JURÍDICA SOBRE A CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, FUNDADA NO ART. 172, V, DO CC, SE O ACÓRDÃO RECORRIDO ASSEVERA, EM SOBERANA APRECIAÇÃO DA PROVA, QUE O SUPOSTO
ATO INTERRUPTIVO NÃO CONTEM REFERENCIA AO IMÓVEL EXPROPRIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.